Tribunal: TJMT
Processo: 1021885-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021885-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELIO KLEIN - CPF: 273.984.120-53 (AGRAVANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DEVIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por SELIO KLEIN contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, a qual indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de inexistência de litigiosidade na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, à luz da existência de resistência da parte executada e consequente litigiosidade no procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando configurada a litigiosidade entre as partes.

4.

A litigiosidade é caracterizada por atos processuais da parte contrária que demandam resistência ativa, como apresentação de contestação com diversas preliminares e alegações de mérito, interposição de agravo de instrumento, impugnação ao cálculo apresentado pelo liquidante e insurgência contra ordens judiciais.

5.

O histórico processual evidencia conduta contenciosa por parte do Agravado, que se opôs em diversas oportunidades ao andamento regular da liquidação, o que demandou a atuação reiterada do patrono da parte autora.

6.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem preferencial do artigo 85, §2o, do CPC, sendo adequada a fixação sobre o valor do proveito econômico obtido, diante da existência de valor mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando houver resistência relevante da parte adversa, configurando litigiosidade.

2.

A atuação contenciosa reiterada da parte requerida na liquidação de sentença justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3.

A verba honorária deve ser arbitrada conforme o artigo 85, §2o, do CPC, quando o proveito econômico é quantificável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SELIO KLEIN
em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum ajuizada por ele em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelo Requerente na fase de liquidação de sentença, ao fundamento de que não se constatou litigiosidade suficiente no procedimento capaz de justificar a fixação da verba honorária.

O Agravante afirma que propôs o procedimento de liquidação provisória de sentença em 2020 pelo procedimento comum sendo que, com o término da fase de liquidação, constatada a resistência por parte da Instituição Financeira, pleiteou a fixação dos honorários advocatícios, tendo sido o pedido indeferido.

Alega que o Agravado apresentou contestação no feito, com diversas preliminares e matérias de mérito, abordando questões como ausência de pressupostos processuais, inexistência de relação de consumo, cessão de crédito à União, necessidade de intervenção da Justiça Federal, e outras alegações que ensejaram impugnações específicas por parte do Agravante.

Aduz que o Recorrido se insurgiu quanto à obrigação de apresentar documentos determinada pelo juízo, além de ter interposto agravo de instrumento.

Posteriormente, após a apresentação de sua planilha de cálculo, novamente o Requerido se insurgiu, e embora o juízo singular o tenha intimado em seguida, este deixou de se manifestar, sobrevindo à decisão homologatória.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência de litigiosidade na fase de liquidação e, consequentemente, que sejam arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito em verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em liquidação de sentença, em razão da alegada litigiosidade do procedimento.

Conforme é o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça
“a jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso.”
(STJ - AgInt no AREsp: 896730 SP 2016/0086967-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

A orientação a ser seguida é justamente averiguar se há litigiosidade na demanda, ou seja, resistência relevante à pretensão, de modo a ensejar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Para tanto, visando esclarecer tal ponto, é indispensável apontar um breve histórico do trâmite processual na origem como forma de estabelecer se houve caráter contencioso na demanda.

A parte Liquidante/Agravante propôs o procedimento de origem em 15/06/2020, com base na sentença coletiva proferida no âmbito da Ação Civil Pública, a qual tramitou perante a 3a Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal (Autos n. 94.0008514-1).

A Instituição Financeira apresentou Contestação em id. 35912526 (autos de origem) suscitando diversas questões preliminares/alegações como a I) inépcia da inicial, II) incompetência, III) necessidade de chamamento ao processo para constar a União e o BACEN, IV) não incidência de CDC, V) necessidade de correção do débito segundo os índices corretos, VI) afastamento de juros moratórios e remuneratórios, VII) necessidade de realização de perícia contábil, dentre outras.

A parte Agravante impugnou a Contestação (id. 37737878 – processo de primeiro grau), e o juízo
a quo
saneou o feito (id. 80393749), afastando as questões preliminares, fixando os pontos controvertidos e determinando o prosseguimento do processo para que as partes apresentassem a planilha de cálculo que entendessem como correta e o interesse na produção da prova pericial.

A Instituição Financeira interpôs o Agravo de Instrumento n. 1007703-16.2022.8.11.0000 buscando a reforma da decisão que rejeitou as preliminares suscitadas, tendo sido o Recurso desprovido.

Posteriormente, o Banco agravado impugnou o cálculo do Liquidante (id. 91897256) pleiteando a produção de prova pericial.

O magistrado singular nomeou o perito (id. 127827747) e em momento posterior (id. 162021976) intimou a parte Liquidatária para adimplir com os honorários periciais, contudo a Instituição Financeira quedou-se inerte, de maneira que houve a homologação do cálculo apresentado pelo Liquidante (id. 183853878).

Em que pese o entendimento do magistrado singular, está claro pelo contexto dos autos que a atuação da parte Agravada foi contenciosa e exigiu manifestações reiteradas do patrono da parte Agravante, razão pela qual é devida a fixação de honorários sucumbenciais.

O histórico processual relatado não deixa margem de dúvida acerca da litigiosidade excessiva no procedimento, o qual desde 2020 tramitou sem que houvesse um deslinde célere, tendo a parte Recorrida apresentado Contestação com diversas matérias processuais e de mérito, impugnado o cálculo do Liquidante, interposto Agravo de Instrumento anterior e resistido a apresentar documentos requisitados pelo juízo, de modo a viabilizar o prosseguimento do feito.

É certo que a parte Recorrida deixou de se manifestar em momento processual relevante, motivo pelo qual o juízo homologou os cálculos apresentados pelo Recorrente, todavia, essa inércia não descaracteriza o histórico de litigiosidade que permeou todo o procedimento de liquidação, que tramitou por mais de cinco anos.

Dessa forma, a decisão comporta reforma para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO DESCRITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO PRESENTE LITIGIOSIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1.419.045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. (...). (AgInt no AREsp n. 2.331.035/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO –
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA – DÍVIDA JÁ QUITADA POR FORÇA DE ACORDO CELEBRADO EM AUTOS DIVERSOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC) – DESCABIMENTO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –
LITIGIOSIDADE
PRESENTE – FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
POR EQUIDADADE – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA DETERMINADO – TEMA 1076/STJ – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
É cabível a condenação em
honorários
na
liquidação
de sentença que assume caráter contencioso. À luz do Tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso em tela.
(N.U 0004222-05.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

Direito processual civil e direito do consumidor. Execução individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Plano verão. Termo inicial dos juros moratórios. Juros Remuneratórios não calculados no Laudo Pericial. Verba Sucumbencial.
Litigiosidade
. Verba Devida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução individual de sentença coletiva proferida no bojo da Ação Civil Pública promovida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A., na qual foi homologado o laudo pericial que compeliu o Banco ao pagamento da diferença do expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (42,72%), acrescido de juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento e correção monetária pelo IPC. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a incidência de juros remuneratórios capitalizados, (ii) termo inicial dos juros moratórios e (iii) condenação de
honorários
sucumbenciais na
Liquidação
de Sentença. III. Razões de decidir (...).
5. Os
honorários
advocatícios são devidos na fase da
Liquidação
Individual de Sentença coletiva quando ficar configurada a
litigiosidade
.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Os juros moratórios incidentes sobre os valores de expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva devem fluir desde a citação na ação civil pública, nos termos do art. 405 do Código Civil.
2. Os
honorários
advocatícios são devidos na fase da
Liquidação
Individual de Sentença coletiva quando ficar configurada a
litigiosidade
”.
(...). (N.U 0001709-36.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025). (Destaquei).

Sobre a fixação da aludida verba, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim estabelece quanto à ordem prevista no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, sendo:

“1.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1o) nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa
.” (AgInt no AREsp n. 2.260.221/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). (Destaquei).

No caso em comento, afigura-se razoável e proporcional que os honorários sejam arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte Agravante no procedimento (R$ 165.374,03).

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025